Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708702-67.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RONE ERICK SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONVICÇÃO DO JULGADOR. NÃO INFLUÊNCIA. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg,Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, deve prevalecer o reconhecimento pessoal do apelante, pois as vítimas firmaram, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A palavra das vítimas, que confirmaram ter o réu utilizado arma de fogo no momento do crime, possui especial relevância e é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. A confissão extrajudicial relatada em depoimento da testemunha policial, e não confirmada pelo réu na fase judicial, não foi considerada pelo Juízo sentenciante para a formação da sua convicção, de modo que não pode ser reconhecida como circunstância atenuante. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena, sob o fundamento de que o insurgente confessou a autoria dos fatos perante os policiais (confissão extrajudicial). Aduz que, conforme o Superior Tribunal de Justiça, mesmo que a confissão não seja utilizada como elemento de convicção, tal fato não impede que a atenuante seja reconhecida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser aplicada a atenuante da confissão espontânea quando o depoimento não foi utilizado para a convicção do juiz, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do magistrado acerca da procedência da acusação, não havendo falar, portanto, em aplicação da atenuante da confissão. Precedente” (AgRg no HC n. 878.494/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020